Tribunal: STJ
Processo: 1018143-11.2023.8.11.0041
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2224030 - MT(2025/0267853-1)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
RECORRENTE
: ISMAILI DE OLIVEIRA DONASSAN
ADVOGADOS
: LUIZ FERNANDES DE SOUZA - MT020678O
PAULO MARCEL GRISOSTE SANTANA BARBOSA - MT020921
RECORRIDO
: GM3 CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
ADVOGADOS
: GABRIEL AUGUSTO SOUZA MELLO - MT021393O
VINICIUS RICARDO DA SILVA LEIMANN - MT26922/E
EMENTA
RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO
OCORRÊNCIA. AÇÃO PROBATÓRIA AUTÔNOMA. JUSTIFICAÇÃO DO
§
ART. 381
5o DO CPC. FINALIDADE CONTENCIOSA. INADEQUAÇÃO. PRECLUSÃO E FALTA
DE INTERESSE PROCESSUAL. DIVERGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA
DE COTEJO ANALÍTICO. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. O acórdão recorrido enfrentou de forma suficiente as questões essenciais ao
deslinde da controvérsia, não se configurando negativa de prestação jurisdicional,
porque a Corte local examinou a tese central sobre a inadequação da ação probatória
autônoma como sucedâneo dos embargos à execução.
2. A justificação prevista no
§ 5o do Código de Processo Civil tem natureza não
art. 381
contenciosa e não se presta a instrumentalizar defesa em processo executivo já em
curso, nem a suprir a inércia da parte que deixou escoar o prazo para embargos à
execução, hipótese em que incide a preclusão consumativa do direito à prova.
3. Não configura julgamento
a interpretação lógico-sistemática dos limites
extra petita
do pedido e da intenção da parte, quando o Tribunal se mantém na análise da
viabilidade da ação probatória autônoma e conclui pela inadequação da via eleita.
4. Para a caracterização do dissídio jurisprudencial, é necessária a demonstração da
similitude fática e a realização do cotejo analítico entre os julgados confrontados, o que
não ocorreu na hipótese, em que o paradigma indicado tratava de justificação sem
litígio pendente e finalidade não contenciosa (arts. 1.029 § 1o do CPC e 255 do RISTJ).
Divergência não demonstrada.
5. Recurso especial não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
05/05/2026
11/05/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
11 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56659971 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 12/05/2026 18:53:32
Publicação no DJEN/CNJ de 15/05/2026. Código de Controle do Documento: e4fa97a2-684b-4f5c-9d01-06dcfdbe36ba

Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA56659971 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 12/05/2026 18:53:32
Publicação no DJEN/CNJ de 15/05/2026. Código de Controle do Documento: e4fa97a2-684b-4f5c-9d01-06dcfdbe36ba

RECURSO ESPECIAL No 2224030 - MT(2025/0267853-1)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
RECORRENTE
: ISMAILI DE OLIVEIRA DONASSAN
ADVOGADOS
: LUIZ FERNANDES DE SOUZA - MT020678O
PAULO MARCEL GRISOSTE SANTANA BARBOSA - MT020921
RECORRIDO
: GM3 CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
ADVOGADOS
: GABRIEL AUGUSTO SOUZA MELLO - MT021393O
VINICIUS RICARDO DA SILVA LEIMANN - MT26922/E
EMENTA
RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO
OCORRÊNCIA. AÇÃO PROBATÓRIA AUTÔNOMA. JUSTIFICAÇÃO DO
§
ART. 381
5o DO CPC. FINALIDADE CONTENCIOSA. INADEQUAÇÃO. PRECLUSÃO E FALTA
DE INTERESSE PROCESSUAL. DIVERGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA
DE COTEJO ANALÍTICO. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. O acórdão recorrido enfrentou de forma suficiente as questões essenciais ao
deslinde da controvérsia, não se configurando negativa de prestação jurisdicional,
porque a Corte local examinou a tese central sobre a inadequação da ação probatória
autônoma como sucedâneo dos embargos à execução.
2. A justificação prevista no
§ 5o do Código de Processo Civil tem natureza não
art. 381
contenciosa e não se presta a instrumentalizar defesa em processo executivo já em
curso, nem a suprir a inércia da parte que deixou escoar o prazo para embargos à
execução, hipótese em que incide a preclusão consumativa do direito à prova.
3. Não configura julgamento
a interpretação lógico-sistemática dos limites
extra petita
do pedido e da intenção da parte, quando o Tribunal se mantém na análise da
viabilidade da ação probatória autônoma e conclui pela inadequação da via eleita.
4. Para a caracterização do dissídio jurisprudencial, é necessária a demonstração da
similitude fática e a realização do cotejo analítico entre os julgados confrontados, o que
não ocorreu na hipótese, em que o paradigma indicado tratava de justificação sem
litígio pendente e finalidade não contenciosa (arts. 1.029 § 1o do CPC e 255 do RISTJ).
Divergência não demonstrada.
5. Recurso especial não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto, com base nas alíneas “a” e “c” do
inciso III do
da Constituição Federal, por Ismaili de Oliveira Donassan contra
art. 105
acórdão assim ementado (fls. 168-169):

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO – ALUGUÉIS - AÇÃO AUTÔNOMA
DE PRODUÇÃO DE PROVAS TESTEMUNHAIS PARA COMPROVAR A DATA
DA DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL - PROVAS QUE DEVERIAM SER
PRODUZIDAS EM MOMENTO OPORTUNO EM SEDE DE EMBARGOS A
EXECUÇÃO
NÃO
PROPOSTOS
PELA

–
EXECUTADA/APELANTE
Documento eletrônico VDA56304510 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 29/04/2026 16:10:35
Código de Controle do Documento: 72c0e82b-a96b-4983-9a71-e118468d398f

IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAR A AÇÃO AUTONOMA DE PRODUÇÃO DE
PROVAS PARA SUPRIR PROVAS NÃO PRODUZIDAS PELA VIA ADEQUADA –
PRECLUSÃO CONSUMADA – EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM ANÁLISE DO MÉRITO
– FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL – MANUTENÇÃO – RECURSO
DESPROVIDO. A parte executada deve produzir provas visando eventualmente
desconstituir o título extrajudicial, objeto da execução, em momento oportuno por
meio de Embargos à Execução. Não tendo a parte se utilizado da via adequada,
no presente caso concernente aos Embargos à Execução, para eventualmente
fazer provas de seus alegados direitos, resta evidente que se efetiva a preclusão a
esse direito. Não se demonstra admissível que tardiamente a parte possa ajuizar
Ação Autônoma para produção de provas testemunhais por meio das quais, visa
comprovar a data de desocupação do imóvel, para esvaziar o título, objeto da
execução, quando deveria produzir referida prova em momento oportuno e pela via
adequada na forma da legislação processual civil, restando flagrante a falta de
interesse processual da parte in casu a ensejar a extinção da presente ação sem
análise do mérito.

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fls. 212-220).
Nas razões do recurso especial, a parte recorrente alega, em síntese, que o
acórdão recorrido violou os arts. 141, 381 § 5o, 492, 442, 443, 489, § 1o, incisos IV e
VI, e 1.022, inciso II e parágrafo único, inciso II do Código de Processo Civil.
Sustenta violação dos arts. 141, 381 § 5o e 492 do Código de Processo Civil,
afirmando que o Tribunal de origem excedeu os limites da lide ao valorar, na ação
probatória autônoma, a utilidade e pertinência futura da prova testemunhal no processo
executivo, reconhecendo preclusão do direito à prova, quando a cognição deveria se
limitar ao direito autônomo à prova e ao processamento da justificação.
Defende afronta aos arts. 442 e 443 do Código de Processo Civil, porque a
prova testemunhal é admissível para demonstrar a data de desocupação do imóvel e
não há vedação legal para a sua colheita em ação probatória autônoma. Alega que o
indeferimento decorreu de juízo de inutilidade e preclusão, sem amparo nas hipóteses
legais de indeferimento da prova testemunhal.
Aduz negativa de prestação jurisdicional, por violação dos arts. 489 § 1o
incisos IV e VI e 1.022 inciso II e parágrafo único inciso II do Código de Processo Civil,
porque os embargos de declaração não enfrentaram argumentos capazes de infirmar a
conclusão, nem distinguir ou superar precedentes invocados sobre a ação probatória
autônoma e o direito autônomo à prova.
O recurso também aponta divergência jurisprudencial, pela alínea “c” do
inciso III do
da Constituição Federal, quanto à tese de que a ação probatória
art. 105
autônoma, na modalidade de justificação do
§ 5o do Código de Processo Civil,
art. 381
não comporta juízo de mérito ou de utilidade futura da prova, devendo limitar-se à
colheita e documentação do fato, com valoração na ação em que a prova venha a ser
utilizada.
Contrarrazões às fls. 273-287 na qual a parte recorrida alega que o recurso
não ultrapassa o juízo de admissibilidade por incidência da
e ausência
Súmula 7/STJ
de prequestionamento, além de defender que não há interesse processual porque a
Documento eletrônico VDA56304510 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 29/04/2026 16:10:35
Código de Controle do Documento: 72c0e82b-a96b-4983-9a71-e118468d398f

ação probatória não se enquadra nas hipóteses do
do Código de Processo
art. 381
Civil, que não se presta à produção tardia de provas, e que a via adequada seria
embargos à execução, já preclusos, inexistindo negativa de prestação jurisdicional.
É o relatório.
VOTO
O recurso não merece prosperar.
Originariamente, a parte autora ajuizou ação probatória autônoma, com
fundamento no
§ 5o do Código de Processo Civil, para produzir prova
art. 381
testemunhal destinada a comprovar a data de desocupação do imóvel objeto de
contrato de locação, fato que reputa prejudicial à exigibilidade do título executivo
extrajudicial em execução na qual figura como fiadora. Requereu tutela de urgência
para suspender a execução no 0052268-03.2015.8.11.0041 e indicou testemunhas que
teriam conhecimento da mudança em dezembro de 2014 (fls. 1-11).
A sentença indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito sem resolução de
mérito, por falta de interesse processual, sob fundamento de que as provas buscadas
já haviam sido rejeitadas e que a ação não se presta a suprir a não utilização da via
adequada para produção de provas, citando o precedente da execução que
reconheceu a necessidade de dilação probatória e a inadequação da exceção de pré-
executividade (fls. 65-67).
O Tribunal de origem, por unanimidade, negou provimento à apelação,
mantendo a extinção por falta de interesse processual. Registrou que a ação probatória
autônoma não pode substituir embargos à execução e que houve preclusão
consumativa do direito à prova, além de afirmar que o caso não se enquadra nas
hipóteses do
do Código de Processo Civil (fls. 168-176).
art. 381
Os embargos de declaração foram rejeitados, por inexistência de omissão,
obscuridade ou contradição (fls. 212-220).
A controvérsia circunscreve-se à alegada negativa de prestação jurisdicional
em relação ao enfrentamento dos precedentes invocados pela recorrente e à suposta
violação dos arts. 141, 381 § 5o, 442, 443 e 492 do Código de Processo Civil, sob o
argumento de que o Tribunal de origem teria excedido os limites cognitivos da ação
probatória autônoma ao reconhecer a preclusão do direito à prova e negar o
processamento da justificação.
Quanto à suposta violação dos arts. 489, § 1o, incisos IV e VI, e 1.022, inciso
II e parágrafo único, inciso II do Código de Processo Civil e à alegada negativa de
prestação jurisdicional, não merece prosperar o recurso especial, uma vez que a
questão relativa à impossibilidade de utilização da ação probatória autônoma como via
substitutiva dos embargos à execução foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de
origem, que emitiu pronunciamento fundamentado sobre o assunto, ainda que em
sentido contrário à pretensão da recorrente.
Documento eletrônico VDA56304510 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 29/04/2026 16:10:35
Código de Controle do Documento: 72c0e82b-a96b-4983-9a71-e118468d398f

Como se vê, a Corte local assentou expressamente que "a inércia da parte
em adotar a via adequada e pleitear a sua realização em momento oportuno acarreta a
preclusão ao seu direito" (fl. 179) e que "não é possível interpor a referida Ação
Autônoma de Produção de Prova em substituição aos Embargos à Execução que seria
a via adequada para produzir provas, no caso, visando demonstrar a data da
desocupação do imóvel a fim de desconstituir o título de crédito executado" (fl. 180).
Há, portanto, fundamentação clara e suficiente sobre os pontos reputados omissos,
sendo certo que a discordância da recorrente com o resultado não configura vício de
fundamentação.
Ressalto, no ponto, que, de acordo com a jurisprudência deste Tribunal, o
julgador não é obrigado a abordar todos os temas invocados pela parte se, para decidir
a controvérsia, apenas um deles é suficiente ou prejudicial dos outros (AgRg no
, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
AREsp n. 2.322.113/MG
DJe de
AgInt no
, relator Ministro
6/6/2023,
12/6/2023;
AREsp n. 1.728.763/RS
Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
DJe de
e AgInt no
21/3/2023,
23/3/2023;
, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em
AREsp n. 2.129.548/GO
DJe de
.
28/11/2022,
1/12/2022)
Quanto à violação dos arts. 141, 381 § 5o e 492 do Código de Processo
Civil, tampouco prospera o recurso.
O
do Código de Processo Civil autoriza a produção antecipada de
art. 381
prova quando haja fundado receio de que sua verificação se torne impossível ou muito
difícil na pendência da ação, quando a prova possa viabilizar a autocomposição ou
outro meio adequado de solução do conflito, ou quando o prévio conhecimento dos
fatos possa justificar ou evitar o ajuizamento de ação. O § 5o do mesmo dispositivo
estende esse regime àquele que pretender justificar a existência de algum fato ou
relação jurídica para simples documentação e sem caráter contencioso, exigindo que o
requerente exponha, em petição circunstanciada, a sua intenção.
Em relação à última hipótese de cabimento da produção antecipada de
prova, ressalte-se que a justificação destina-se a documentar fato ou relação jurídica
de forma não litigiosa, e não a instrumentalizar defesa em processo executivo já em
curso.
No caso dos autos, a recorrente pretende produzir prova testemunhal para
demonstrar que o imóvel foi desocupado em dezembro de 2014, com o propósito de
contestar a exigibilidade do título executivo extrajudicial que lhe é oposto na execução
no 0052268-03.2015.8.11.0041. Nesse contexto, não se cogita simples documentação
sem caráter contencioso, haja vista que a ação probatória foi ajuizada com finalidade
processual definida de infirmar o título executivo em execução já em andamento, o que
evidencia o caráter contencioso da medida pleiteada.
Além disso, a questão sobre a data de desocupação do imóvel já havia sido
submetida a exame judicial na exceção de pré-executividade, tendo o Tribunal de
origem, naquela oportunidade, assentado que "se o momento exato da ruptura e
Documento eletrônico VDA56304510 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 29/04/2026 16:10:35
Código de Controle do Documento: 72c0e82b-a96b-4983-9a71-e118468d398f

finalização do vínculo locatício é questão controvertida e que exige ampla dilação
probatória, a hipótese não autoriza o acolhimento da Objeção de Pré-Executividade,
por ser a via inadequada para tanto" (fl. 178).
A respeito do tema, a Primeira Seção desta Corte de Justiça firmou
orientação, em julgamento de recurso especial repetitivo, de que: "a exceção de pré-
executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de
ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria
invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que
a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória"
, Rel. Min. TEORI ALBINO ZAVASCKI, DJe de
. Logo,
(REsp 1.110.925/SP
4/5/2009)
não tendo a recorrente se valido, no prazo legal, do instrumento processual
adequado para alegar matérias que demandam dilação probatória, não lhe é dado
suprir essa omissão pela via transversa da ação probatória autônoma, especialmente
quando a questão está acobertada pelo manto da coisa julgada.
Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXTRAJUDICIAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - MATÉRIAS JÁ
ARGUIDAS EM SEDE DE EMBARGOS À EXECUÇÃO INTEMPESTIVOS -
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO.
INSURGÊNCIA DO EXECUTADO. [...] Os embargos do devedor foram extintos em
razão de sua intempestividade e sobre isso não houve recurso por parte da
executada, estando as matérias arguidas naquela impugnação que, em
grande parte, coincidem com as aduzidas nessa exceção de pré-
executividade sob o manto da coisa julgada, não podendo ser reeditadas as
mesmas questões lá aduzidas agora no âmbito de objeção de pré-
executividade, notadamente por não consistirem matérias de ordem pública,
porquanto atinentes ao direito disponível e demandarem ampla dilação
3.1 No caso, o Tribunal de origem consignou, de acordo com os
probatória.
precedentes do STJ, a ocorrência de preclusão quanto ao tema referente ao
excesso de execução, uma vez que a matéria encontra-se coberta pela
deliberação que considerou intempestivos os embargos do devedor. A
jurisprudência do STJ é firme no sentido de que as questões decididas
definitivamente não podem ser renovadas, em razão da preclusão. Precedentes. 4.
Agravo interno desprovido. (AgInt no
, relator Ministro Marco
REsp n. 1.537.498/AP
Buzzi, Quarta Turma, julgado em
DJe de
- g.n.)
12/6/2018,
1/8/2018.

Ademais, a recorrente reconhece, nas razões de apelação, que o prazo para
oposição de embargos à execução - meio processual adequado para produzir provas e
desconstituir o título - havia se esgotado sem que ela o houvesse utilizado. Portanto,
nos termos da jurisprudência desta Corte, "a existência de decisão anterior sobre o
tema impede novo pronunciamento judicial acerca da mesma matéria, inclusive as de
ordem pública, em razão da preclusão" (AgInt no
, relator
AREsp n. 1.092.235/SE
Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
DJe de
.
24/5/2021,
28/5/2021)
O reconhecimento da preclusão e a extinção da ação probatória autônoma
por falta de interesse processual tampouco configuram julgamento extra petita. O
Documento eletrônico VDA56304510 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 29/04/2026 16:10:35
Código de Controle do Documento: 72c0e82b-a96b-4983-9a71-e118468d398f

Tribunal de origem manteve-se nos limites da controvérsia que lhe foi submetida (a
viabilidade do processamento da ação probatória autônoma), concluindo pela
inadequação da via eleita.
A decisão, portanto, está alinhada à jurisprudência deste Superior Tribunal
de Justiça no sentido de que "não configura decisão extra petita a interpretação lógico-
sistemática dos limites do pedido inicial e a intenção da parte"
,
(AREsp n. 3.023.615/MT
relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em
DJEN de
9/2/2026,
.
13/2/2026)
Não houve, portanto, qualquer decisão além ou fora do pedido formulado.
Diante desse quadro, igualmente não se cogita de vulneração aos arts. 442
e 443 do Código de Processo Civil.
A extinção da ação não decorreu de indeferimento da prova testemunhal
com base nesses dispositivos, tampouco na indevida incursão em matéria afeta
ao mérito, mas do reconhecimento de que a ação probatória autônoma, tal como
proposta, é inadequada por falecer à recorrente interesse processual e, acrescento,
por não se enquadrar nas hipóteses legais de cabimento.
O Tribunal de origem, sopesando os elementos fático-probatórios do caso,
assentou que a matéria relativa à data de desocupação do imóvel e à consequente
inexigibilidade do título foi objeto de apreciação judicial, e o instrumento processual
cabível para seu debate - os embargos à execução - não foi utilizado no prazo próprio.
Aliás, em relação ao prazo para opor embargos à execução, esta Corte já
decidiu que "[n]ão tem direito à devolução do prazo para oposição de embargos à
execução o devedor que comparece espontaneamente na execução e apresenta
exceção de pré-executividade, deixando escoar o prazo legal de 15 dias (art. 738 do
CPC)"
, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO,
(REsp 1.511.681/SP
TERCEIRA TURMA, julgado em
DJe de
.
06/10/2015,
13/11/2015)
Portanto, permitir que a ação probatória autônoma sirva de sucedâneo para
suprir essa preclusão implicaria subverter a lógica do sistema executivo e esvaziar a
eficácia das regras processuais de preclusão, que existem para garantir segurança
jurídica e estabilidade às relações processuais já constituídas.
Por fim, ressalto que a alegada divergência jurisprudencial não foi
demonstrada na forma exigida pelos arts. 1.029, § 1o, do CPC e 255, §§ 1o e 3o, do
Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, uma vez que ausente o necessário
cotejo analítico entre os julgados comparados, bem como a indispensável
demonstração da similitude fática e da divergência na interpretação do direito entre as
hipóteses confrontadas.
Com efeito, no caso apontado como paradigma
), o
(REsp 2.103.428/SP
recorrente pretendia documentar, por meio de justificação autônoma, ofensas
alegadamente praticadas pelo filho para subsidiar eventual e futura exclusão da
sucessão, vale dizer, hipótese em que inexistia qualquer litígio pendente, não havia
ação em curso, e a finalidade da prova era incerta e não contenciosa. Por outro lado,
no caso dos autos, a recorrente ajuizou a ação probatória com finalidade contenciosa
Documento eletrônico VDA56304510 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 29/04/2026 16:10:35
Código de Controle do Documento: 72c0e82b-a96b-4983-9a71-e118468d398f

de infirmar título executivo em execução já em andamento, valendo-se de instrumento
que pressupõe exatamente a ausência desse caráter para alcançar resultado que
deveria ter sido buscado na via própria dos embargos à execução, cujo prazo escoou.
A distinção fática entre os casos é, portanto, essencial e afasta a aplicação do
precedente invocado.
Assim, o acórdão recorrido não merece reforma, porquanto a ação
probatória autônoma na modalidade de justificação não se presta a documentar fato de
natureza contenciosa em processo executivo já em curso, tampouco a suprir a inércia
da parte que deixou escoar o prazo para oposição de embargos à execução,
instrumento processual adequado para a defesa que a recorrente pretende exercer.
Em face do exposto, nego provimento ao recurso especial.
Deixo de majorar honorários advocatícios tendo em vista que não houve
condenação na origem.
É como voto.
Documento eletrônico VDA56304510 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 29/04/2026 16:10:35
Código de Controle do Documento: 72c0e82b-a96b-4983-9a71-e118468d398f

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
REsp 2.224.030 / MT
Número Registro: 2025/0267853-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10181431120238110041
Sessão Virtual de
a
05/05/2026
11/05/2026

Relator
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : ISMAILI DE OLIVEIRA DONASSAN
ADVOGADOS
: PAULO MARCEL GRISOSTE SANTANA BARBOSA - MT020921
LUIZ FERNANDES DE SOUZA - MT020678O
RECORRIDO
: GM3 CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
ADVOGADOS
: GABRIEL AUGUSTO SOUZA MELLO - MT021393O
VINICIUS RICARDO DA SILVA LEIMANN - MT26922/E
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - LOCAÇÃO
DE IMÓVEL - COBRANÇA DE ALUGUÉIS - SEM DESPEJO
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
05/05/2026
11/05/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Documento eletrônico VDA56642105 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/05/2026 02:45:34
Código de Controle do Documento: 776063fd-2ec8-439c-9185-a8b1f6cf9639

Brasília, 11 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56642105 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/05/2026 02:45:34
Código de Controle do Documento: 776063fd-2ec8-439c-9185-a8b1f6cf9639